Tribunal: TJDFT
Processo: 0742371-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCLUSÃO DO NOME NO PREÂMBULO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. ACORDO HOMOLOGADO E SENTENÇA QUE RECONHECEM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença pode ser proposto contra qualquer dos devedores solidários, independentemente de formalidades específicas no preâmbulo do pedido, conforme disposto no artigo 275 do Código Civil.
2. Reconhecida a responsabilidade solidária em acordo homologado judicialmente e ratificada em sentença, é legítima a inclusão do devedor solidário no polo passivo da execução, ainda que o seu nome não conste expressamente no preâmbulo da petição.
3. O indeferimento de pedido de penhora com base em formalismo excessivo contraria os princípios da efetividade da execução e da instrumentalidade do processo.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.